Tribunal: TJSP
Processo: 3003663-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ção do depósito, em respeito ao disposto na Lei Estadual no 11.377/2003, vigente ao tempo do trânsito em julgado da condenação – Manutenção – Lei estadual que altera o teto para expedição de requisição de pequeno valor – Base de cálculo do limite do pagamento preferencial de precatório – Norma de natureza híbrida (material e processual) – Necessidade de respeito à segurança jurídica – Não aplicação aos títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da alteração – Afastada a aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019 – Precedentes do Plenário do E. STF e deste C. Tribunal – Aplicação da regra introduzida pela Emenda Constitucional no 99/2017 – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003663-03.2023.8.26.0000; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE PRECATÓRIO – PAGAMENTO PREFERENCIAL (ARTS. 100, § 2o, CF E 102, § 2o, ADCT) – LEI LOCAL QUE ALTERA O VALOR DO TETO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, POSTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – Decisão que determinou a complementação do depósito, em respeito ao disposto na Lei Estadual no 11.377/2003, vigente ao tempo do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE PRECATÓRIO – PAGAMENTO PREFERENCIAL (ARTS. 100, § 2o, CF E 102, § 2o, ADCT) – LEI LOCAL QUE ALTERA O VALOR DO TETO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, POSTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – Decisão que determinou a complementação do depósito, em respeito ao disposto na Lei Estadual no 11.377/2003, vigente ao tempo do trânsito em julgado da condenação – Manutenção – Lei estadual que altera o teto para expedição de requisição de pequeno valor – Base de cálculo do limite do pagamento preferencial de precatório – Norma de natureza híbrida (material e processual) – Necessidade de respeito à segurança jurídica – Não aplicação aos títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da alteração – Afastada a aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019 – Precedentes do Plenário do E. STF e deste C. Tribunal – Aplicação da regra introduzida pela Emenda Constitucional no 99/2017 – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.